Tribunal: TJDFT
Processo: 0710436-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710436-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIMAR DE BARROS NOGUEIRA AGRAVADO: RODRIGO SILVA GONCALVES, RAQUEL SILVA GONCALVES D E S P A C H O Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Dispenso informações. Intimem-se os agravados para, caso queiram, contrarrazoar. Brasília, 5 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator